Tribunal: TJSP
Processo: 1020324-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
REVISIONAL. Empréstimo consignado. Razões recursais dissociadas do que a sentença decidiu. Fundamento da sentença recorrida não impugnado na apelação interposta. Pressuposto de admissibilidade não preenchido. Precedentes. Recurso incognoscível. Dicção dos arts. 1.010, II e III e 932, III, ambos do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.